Tribunal: TJPA
Processo: 0803709-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803709-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSENIL DA COSTA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803709-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE.

PACIENTE: ROSENIL DA COSTA CARNEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 333 DO CPB.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES E NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente é acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 333 do CPB, foi preso em flagrante delito no dia 01/10/2020 e sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, sem que o juízo
a quo
justificasse sua necessidade, configurando constrangimento ilegal;

2. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos;

3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROSENIL DA COSTA CARNEIRO, preso em flagrante delito no dia 01/10/2020, tendo sua prisão preventiva decretada no mesmo dia, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 333 do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Acará.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu status libertatis por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que foi baseada no perigo abstrato do delito e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5063294 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 01/10/2020, por volta das 11H00, após diligencias da Polícia Militar, no Ramal do Curiteua, Zona Rural do município de Acará, Estado do Pará, os denunciados, Rosângela da Costa Carneiro e Rosenil da Costa Carneiro, foram flagrados trazendo consigo um invólucro de tamanho médio contendo a substância entorpecente conhecida como “maconha”, e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) com notas de pequeno valor.

Consta ainda que o paciente e sua comparsa ainda ofereceram vantagem indevida aos polícias militares, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de que não fossem presos em flagrante delito.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, ante a falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, além do paciente ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Verifica-se que não há nos autos documentos que comprovem a quantidade da droga apreendida, assim como não foi citado no
decisum
, sendo apenas informado pelo impetrante, assim como no Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, assinado pela perita adhoc Drª. Jéssica de Moraes Primo que seria 01 (um) invólucro de entorpecente aparentemente “maconha”, de tamanho médio, embalado com plástico filme.

Constata-se ainda que a autoridade inquinada coatora fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva sob o argumento de lesão corporal no âmbito doméstico, sendo que os crimes impostos ao paciente são de tráfico de drogas e de corrupção ativa.

[...]A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo auto de prisão em flagrante, e testemunhas prestados perante a Autoridade Policial.

Face à conduta do(a)s indiciado(a)s verifica-se que a ordem pública encontrasse seriamente afetada. Verifica-se que (a)os indiciado(a)s é (são) dotado(a)s de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral, mesmo sob a cominação de medida protetiva tornou a agredir a vítima e descumprir ordem judicial anteriormente prolatada.

A ordem pública, nessa pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e

insegurança.[...]

[...]DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROSANGELA DA COSTA CARNEIRO e ROSENIL DA COSTA CARNEIRO, pela prática, em tese, respectivamente, do delito previsto nos art. 33, da Lei nº. 11.343/06, c.c. o art.333, do CP, devidamente qualificados nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP.[...]

Ademais, não foi demonstrada a necessidade da custódia com motivação correta, desse modo, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pela autoridade inquinada coatora.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021